Tribunal: STF
Processo: Rcl 68786
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra ato proferido pela Câmara de Justiça 4.0 - Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do processo de nº 1.0024.05.634.675-2/003, ao manter decisão pela qual declarada extinta a punibilidade do beneficiário pelo cumprimento integral da pena, apesar do inadimplemento da multa, teria contrariado a decisão proferida no julgamento da ADI nº 7.032/DF.



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “A decisão do órgão fracionado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao admitir a extinção da punibilidade aquém do pagamento da pena de multa por presunção da hipossuficiência financeira do sentenciado, decorrente do fato de estar assistido pela Defensoria Pública, viola frontalmente a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n.º 7.032. 



    Isso, porque, neste precedente vinculante (art. 102, § 2º, da CR), o Supremo Tribunal Federal deu interpretação conforme ao artigo 51, do Código Penal, no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, a pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo na situação de comprovada impossibilidade de seu pagamento pelo apenado, ainda que de forma parcelada.



    (...)



    Isto é, enquanto no paradigma vinculante invocado, a ADI n.º 7.032, o Supremo Tribunal Federal exige a efetiva comprovação de hipossuficiência para que seja extinta a punibilidade do condenado que, cumprida a pena privativa de liberdade, não cumpriu a pena de multa; o acórdão reclamado dispensou a efetiva comprovação da hipossuficiência, declarando extinta a punibilidade do condenado aquém do pagamento da pena de multa por mera presunção de hipossuficiência, decorrente do fato de ser assistido pela Defensoria Pública”.



    Ao final, requer,



    “a) o conhecimento da reclamação pela Presidência desse Supremo Tribunal Federal, já que cabível, adequada e tempestiva, pois proposta contra decisão não transitada em julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que viola frontalmente a ADI n.º 7.032; 



    b) a livre distribuição da presente reclamação, nos termos do art. 988, §3º do CPC e art. 70, §1º do RISTF; 



    c) a requisição de informações ao Juiz de Direito Convocado Richardson Xavier Brant, prolator do acórdão impugnado, no prazo de 10 (dez) dias; 



    d) decorrido o prazo para informações, o encaminhamento dos autos com vista para o Ministério Público Federal; 



    e) a citação do interessado Paulo Cesar Figueiredo de Oliveira; 



    f) ao final, o provimento da reclamação em seu mérito, para cassar a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em seu lugar, dessa vez observando o entendimento firmado na ADI n.º 7.032 (art. 103, I, “l”, da CR; art. 992, do CPC; art. 161, III, do RISTF)”.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Republica opinou pela improcedência da reclamação, nos termos da ementa a seguir:



    “RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF. ADI 7.302. HIPOSSUFICIÊNCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INVIÁVEL REEXAME NO BOJO DA RECLAMAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA A AFRONTA À AUTORIDADE DA CORTE SUPREMA. PRECEDENTES STF. - Parecer pela improcedência da Reclamação”.



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:  



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”  



    Na espécie, o reclamante alega que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais contrariou a decisão proferida no julgamento da ADI nº 7.032, Relator o Ministro Flávio Dino, ao manter  decisão que declarou extinta a punibilidade da beneficiário pelo cumprimento integral da reprimenda, apesar do inadimplemento da pena de multa. 



    Ao julgar a ADI nº 7.032/DF, este Supremo Tribunal decidiu:   



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 51 DO DECRETO-LEI Nº 2.848/1940 (CÓDIGO PENAL). LEI Nº 13.964/2019. PENA DE MULTA. INADIMPLEMENTO. ÓBICE À EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 5º, XLVI, ‘c’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESSALVA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INTEPRETAÇÃO CONFORME. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A alteração legislativa implementada no art. 51 do Código Penal, pela Lei nº 13.964/2019, não desnaturou a pena de multa, que permanece dotada do caráter de sanção criminal, a teor do art. 5º, XLVI, ‘c’, da Constituição da República. 



    2. Esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 3.150, igualmente veiculada contra o art. 51 do Código Penal, na redação dada pela Lei nº 9.268/1996, pacificou o entendimento de que a pena de multa, embora considerada dívida de valor, não perde a sua natureza de sanção criminal. 



    3. É constitucional condicionar o reconhecimento da extinção da punibilidade ao efetivo pagamento da pena de multa - conjuntamente cominada com a pena privativa de liberdade -, ressalvada a hipótese em que demonstrada a impossibilidade de pagamento da sanção patrimonial. 



    4. Pedido provido parcialmente para conferir, ao art. 51 do Código Penal, interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de seu pagamento, ainda que de forma parcelada” (ADI n. 7.032, Relator o Ministro Flávio Dino, Plenário, DJe 12.4.2024, grifamos).  



    Ao proferir o ato reclamado, a Câmara Justiça 4.0 – Especializada Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos autos do Agravo de Execução Penal nº 1.0024.05.634.675-2/003, assentou:  



    “A controvérsia recursal consiste na análise da possibilidade de extinção da punibilidade do reeducando, sem o adimplemento da pena de multa, quando houver demonstração de hipossuficiência. 



    No caso exame, o Juízo prolator da decisão entendeu que o inadimplemento da pena de multa não pode servir de óbice à extinção da punibilidade. 



    Considerou-se, na fundamentação, que o reeducando tem a sua hipossuficiência financeira presumida quando assistido pela Defensoria Pública. Por esse motivo, houve a declaração da extinção da punibilidade. Considere-se, logo, que a pena de multa possui natureza de sanção penal, que lhe é inerente por força do artigo 5º, inciso XLVI, alínea "c", da Constituição Federal e do artigo 32, inciso III, do Código Penal. 



    Entretanto, o inadimplemento da sanção pecuniária pelo reeducando que comprovar a impossibilidade de fazê-lo não impede o reconhecimento da extinção da punibilidade, quando cumprida integralmente a pena privativa de liberdade ou a pena restritiva de direitos”. (edoc. 6, p. 3, grifamos)



    Como se pode observar, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu ser o sentenciado hipossuficiente porque estava representado pela Defensoria Pública e porque inexistia qualquer elemento que indicasse a possibilidade de pagamento por ele. Com base nesse entendimento, proclamou a extinção da punibilidade do beneficiário, em razão de ter cumprido integralmente a pena. 



    Cumpre ressaltar que, no julgamento da ADI nº 7.032/DF, este Supremo Tribunal não adentrou na discussão sobre quais critérios devem ou não serem adotados pela autoridade judiciária competente para determinar a viabilidade do pagamento da pena de multa. 



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (ADI nº 7032). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Em caso análogo a dos autos, colaciono as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 68.006, Rel. Min. Cármén Lucia, DJe de 14/05/2024; Rcl 68.008, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/06/2024; Rcl 68.225, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 21/05/2024.



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:  



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).  



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente